Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PATRIMÔNIO PRIVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO QUALIFICADO. ESPECIAL FIM DE AGIR. NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA.
I - O dano a bens particulares, cedidos ou alugados ao Poder Público, não configura a forma qualificada do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do CP, como é o caso da tornozeleira eletrônica.
II - O crime de dano exige o especial fim de agir, consubstanciado na intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia.
III - Nos termos do art. 167 do CP, a apuração da prática do crime de dano simples se dá por meio de ação penal privada, ausente a condição de procedibilidade no caso concreto.
IV - Recurso conhecido e não provido.